Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-79.2009.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000920-79.2009.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAVID RAFAEL GUEVARA VIDAL e outros (3) Advogado(s): MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, MARIANA PEIXOTO DE MATTOS DANTAS, CICERO DANTAS NETO APELADO: MUNICIPIO DE CATU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 100.000,00 ( CEM MIO REAIS) PARA CADA FILHO. FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por filhos de servidora pública falecida em decorrência de acidente automobilístico ocorrido durante o exercício de suas funções, quando era transportada em veículo oficial do Município de Catu, conduzido por preposto municipal. A sentença de 1º grau reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. Os autores recorreram buscando a majoração do valor dos danos morais, a readequação da base de cálculo da pensão e a modificação da fixação dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (ii) estabelecer se a base de cálculo da pensão mensal deve ser readequada à remuneração da vítima; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, ante a iliquidez da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Município de Catu é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988, sendo suficientes a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da verificação de culpa. Os elementos probatórios constantes dos autos — certidão de óbito, boletim de ocorrência, laudo do IML e documentos funcionais — demonstram satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido, não tendo o Município produzido prova em sentido contrário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização por dano moral aos filhos da vítima fatal de acidente causado por agente público no exercício da função. Considerando a gravidade do evento, a condição dos apelantes à época do falecimento da genitora, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justifica-se a majoração do valor fixado na origem para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho. A pensão mensal deve observar o disposto no art. 948, II, do CC, sendo devida aos filhos a título de alimentos, fixada em 2/3 da remuneração da vítima até que completassem 25 anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Em razão da iliquidez da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de modo que sua definição fica postergada para a fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente fatal causado por preposto no exercício da função, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988. A indenização por danos morais decorrente de morte deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o impacto do evento na vida dos familiares da vítima. O pensionamento em caso de morte por ato ilícito deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima até os 25 anos do alimentado, conforme entendimento consolidado do STJ. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017. TJ-BA, Apelação Cível nº 0539419-30.2015.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 26.06.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8000632-71.2019.8.05.0077, Rel. Des. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, j. 04.05.2024. TJ-BA, ED nº 8002732-85.2019.8.05.0113.1, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, j. 04.09.2022. TJ-BA, ED nº 0501669-07.2019.8.05.0113.1, Rel. Des. JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, j. 28.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de Nº 0000920-79.2009.8.05.0054, originários da Comarca de Catu, em que são Apelantes DAVID RAFAEL GUEVARA VIDAL e outros (3) e Apelado MUNICÍPIO DE CATU. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA